Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE BICICLETA EMITIDA SEM O NÚMERO DO QUADRO. BICICLETA POSTERIORMENTE ALVO DE FURTO. OMISSÃO QUE IMPOSSIBILITOU A RECUPERAÇÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 1.999,99 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 15/09/2022 e acrescida de juros a partir da citação.
2. Na origem, o autor alega, em síntese, que, em 14/09/2022, comprou uma bicicleta pelo site da empresa requerida, pelo valor de R$ 1.999,99, que foi retirada na loja física da empresa requerida; que, em 14/10/2022, a bicicleta foi furtada e, em 12/12/2022, o autor localizou a bicicleta em uma avenida na Cidade Estrutural; que o autor chamou a polícia, porém, não foi possível fazer a apreensão, pois a nota fiscal emitida pela empresa não trazia o número de série da bicicleta. Diante disso, pleiteia indenização por dano material no valor de R$ 1.999,99, ou, subsidiariamente, a entrega de bicicleta idêntica.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 50777250). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, a parte requerida argumenta que a responsabilidade pela seguranca e protecao do patrimonio, como no caso de furto, cabe ao consumidor, que pode optar por contratar um seguro especifico para a bicicleta, não havendo qualquer obrigacao legal que determine que as empresas devam discriminar o chassi da bicicleta na nota fiscal.
5. Em contrarrazões, o requerente aduz que houve violação ao art. 14 do CDC e à boa-fé objetiva. Adicionalmente, argumenta que em momento algum se discute a responsabilidade da recorrente sobre o furto da bicicleta, tampouco sobre a responsabilidade de proteção e segurança do patrimônio, uma vez que, tão somente, foi arguido acerca da responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço (falta do numero de serie na nota fiscal) e posterior dano causado a recorrida (impossibilidade da recuperação do bem furtado por conta da falta do numero de serie na nota fiscal apresentada à policia).
6. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do fornecedor em relação à inclusão, ou não, do número de série da bicicleta na nota fiscal e como essa omissão impossibilitou a recuperação da bicicleta furtada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumeirista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. A Lei no 9.532/97 dispõe em seu art. 61, §1o, os requisitos que devem conter os documentos emitidos pelo Emissor de Cupom Fiscal – ECF, entre eles "a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por códigos".
9. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor (art. 6o, III, CDC).
10. Em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, o CDC, em seu artigo 14, assevera que havendo falha ou defeito, caberá a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. O fornecedor só estaria isento da obrigação de indenizar o consumidor se provasse que o dano não ocorreu; ou mesmo ocorrendo, que foi por culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (inciso II § 3o art. 14 CDC).
11. A omissão de detalhes relevantes sobre o produto adquirido caracteriza uma falha no serviço prestado, impondo ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor.
12. Deve o direito do consumidor ser resguardado nas hipóteses de falha na prestação de serviços que resultem em prejuízos materiais, como a ausência de informações essenciais (número de série) em nota fiscal, que impossibilitam a recuperação de bens furtados. Nesse sentido, destaco os precedentes: "DIREITO DE CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE BICICLETA QUE FOI POSTERIORMENTE FURTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TENTATIVA DE REAVER O BEM APÓS TER SIDO FURTADO, ANTE A FALTA DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO DO VEICULO NA NOTA FISCAL DE COMPRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001264-37.2021.8.26.0642; Relator (a): Fábio Bernardes de Oliveira Filho; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ubatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 03/05/2022); DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE BICICLETA EMITIDA PELA APELANTE SEM O NÚMERO DO QUADRO. BICICLETA POSTERIORMENTE ALVO DE FURTO. OMISSÃO QUE IMPOSSIBILITOU A SUA ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO E O SEU RECONHECIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. SENTENÇA QUE AFIRMOU A RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR E O CONDENOU À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO ADQUIRENTE. PROCEDÊNCIA BEM DECRETADA. ART. 61, DA LEI 9532/97 QUE DETERMINA A DESCRIÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA PELO EMISSOR DO CUPOM FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0003906-85.2019.8.26.0566; Relator (a): Rafael Pinheiro Guarisco; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de São Carlos - Vara do Juizado Especial Civel; Data do Julgamento: 06/04/2018; Data de Registro: 31/03/2020)"
13. No caso, restou comprovado o furto da bicicleta (ID 50777222) e a omissão de informação do número de série do quadro da bicicleta na nota fiscal (ID 50777220). Essa omissão configurou falha na prestação de serviços, pois privou o consumidor de um elemento essencial para a recuperação do bem subtraído.
14. A ausência de legislação específica sobre a inclusão do número de série do quadro da bicicleta em nota fiscal não exime a recorrente da responsabilidade de fornecer tal informação, essencial sob o princípio da boa-fé objetiva e do dever de informar nas relações consumeiristas, visando facilitar a recuperação de bens em casos de furto ou roubo.
15. A legislação pertinente, especialmente o CDC, estabelece que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, desde que comprovado o dano ao consumidor e o nexo causal com a falha na prestação do serviço. A omissão do número de série da bicicleta na nota fiscal, portanto, implica uma falha na prestação do serviço que impossibilitou a identificação e recuperação do bem, configurando um dano indenizável.
16. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.